Tribunal: TJDFT
Processo: 0737109-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737109-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDA: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. REITEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES AFASTADAS. INADIMPLÊNCIA CONSTATADA. INOBSERVÂNCIA CONTRATUAL. RESCISÃO. SENTENÇA MANTIDA 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão do negócio jurídico celebrado entre as partes e reintegração de posse. 2. Define-se a questão prejudicial como aquela concernente à existência ou inexistência de uma relação/situação jurídica e, ainda que não constitua propriamente o objeto da pretensão intentada, seja essencial ao deslinde do mérito da causa. 3. Na espécie, não resta demonstrada a prejudicialidade externa, porquanto o descumprimento contratual extrapola as questões pendentes de discussão no processo, cuja prejudicialidade se alega, dando margem à rescisão contratual. 4. Não há que se cogitar de inadequação da presente ação de reintegração de posse para o caso concreto, pois o pleito decorre da demonstrada inadimplência da apelante quanto aos termos contratuais, fato que enseja o reconhecimento da rescisão e a necessidade de desocupação do imóvel objeto do contrato de cessão de uso. 5. A discussão sobre o período de extensão da isenção dos encargos, pendente de apreciação, não tem o condão de suspender a obrigação de pagamento das parcelas não afetadas judicialmente, bem como das obrigações acessórias, por força do princípio pacta sunt servanda. Assim, constatada a inadimplência, passível a rescisão contratual. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 313, inciso V, e 485, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a suspensão ou extinção do feito, ao argumento de que há prejudicialidade externa, pois o esbulho indicado pela recorrida se encontra diretamente ligado ao que restar decidido na Ação Declaratória (Processo no 0714157-64.2020.8.07.0001). Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJSP; b) artigo 520 do Código de Processo Civil, afirmando que a via adotada pela parte contrária é manifestamente inadequada para discutir a questão jurídica em relevo, porquanto não manejado o devido pedido de cumprimento provisório de sentença ante a pendência do julgamento da ação declaratória. Formula pedido de publicação em nome do advogado VALTER FERREIRA XAVIER FILHO, OAB/DF 3137 (ID. 32548812 - Pág. 4). Ambas as partes pedem a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 313, inciso V, 485 e 520, todos do Código de Processo Civil, bem como no que se refere à indicada divergência jurisprudencial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, indubitável o descumprimento por parte da apelante quanto à obrigação pecuniária, bem como de prestar garantia idônea, dando azo à rescisão contratual. Não obstante ainda se discuta na ação declaratória em curso a extensão do período de isenção dos aluguéis pela empresa apelante, é certo que a inadimplência aventada a subsidiar a reintegração diz respeito à obrigação pecuniária relativa a período pré pandêmico, ao descumprimento da obrigação de renovação do seguro-garantia no valor de R$ 480.000,00, vencido desde outubro de 2019, e às prestações posteriores ao termo final do período de isenção (15/07/2020). Ainda que a apelante tenha realizado o depósito judicial de R$ 30.000,00 em juízo, o que seria suficiente à satisfação da pendência financeira antecedente à calamidade pública, permanece a inadimplência no tocante ao referido seguro-garantia contratualmente previsto, bem como o pagamento das prestações posteriores ao período de isenção da obrigação. Vale destacar que a sentença na ação declaratória foi expressa quanto a possibilidade do manejo de outras ações, ante a recalcitrância da apelante em cumprir a obrigação contratual de renovar o seguro-garantia [...] o que tange às prestações posteriores ao termo final da modulação contratual, malgrado esteja pendente de discussão a extensão do período de isenção, não há, até então, qualquer pronunciamento judicial a afastar a higidez da obrigação contratual, devendo ser observado o princípio pacta sunt servanda, prevalecendo a validade das obrigações pactuadas. Acrescente-se também que o pedido de efeito suspensivo formulado pela apelante, visando obstar a rescisão contratual e a consequente desocupação, foi indeferido. Nesse descortino, a inadimplência da parte apelante constitui motivo justo ao reconhecimento da rescisão contratual, bem como à procedência da reintegração de posse. Assim, não há como se reconhecer a prejudicialidade externa do feito declaratório com a demanda em apreço [...] Não há que se cogitar inadequação da presente ação de reintegração de posse para o caso concreto, pois o pleito decorre da inadimplência da apelante quanto aos termos contratuais, fato que enseja o reconhecimento da rescisão e a necessidade de desocupação do imóvel objeto do contrato de cessão de uso. Demais disso, o cumprimento de sentença na ação declaratória possui caráter eminentemente executivo, encontrando limites no título exequendo. Não se busca, naquele feito, a reintegração ora buscada neste processo. Portanto, afasta-se a também tal preliminar” (ID. 27715758). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Quanto aos pedidos de fixação de honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos Por fim, determino que as publicações concernentes à insurgente sejam realizadas em nome do advogado VALTER FERREIRA XAVIER FILHO, OAB/DF 3137 (ID. 32548812 - Pág. 4). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016